Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMAÇÃO NO ACÓRDÃO DISSOCIADA DO DOCUMENTO MENCIONADO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Há erro material no julgado quando a afirmativa constante do acórdão é contrária ao teor do documento ao qual faz referência.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.